Tribunal: TJMT
Processo: 0001931-85.2016.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001931-85.2016.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (EMBARGANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), LINIKA ARF DE LIMA - CPF: 020.065.131-50 (ADVOGADO), ROMEU DE AQUINO NUNES - CPF: 274.264.751-15 (ADVOGADO), FABRICIO CARDOSO DA SILVEIRA - CPF: 567.526.019-68 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO COM ALTO VALOR DA CAUSA POR QUASE OITO ANOS – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
QUANTUM
MANTIDO –
OMISSÃO
– TERMO INICIAL DE JUROS – RECONHECIMENTO –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO OLIVEIRA DE LIMA
, contra o Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, que, a unanimidade, desproveu o recurso de apelação no 0001931-85.2016, interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO COM ALTO VALOR DA CAUSA POR QUASE OITO ANOS – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – QUANTUM MANTIDO
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa.

Em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença se mostra adequado, devendo ser mantido pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”- (ID. 108808966).

Em suas razões, de ID. 119141972, o embargante aduz a existência de omissão no acórdão, haja vista que no v. acórdão não foi apreciado o pleito de alteração do marco inicial dos juros moratórios, e, não foi devidamente analisado o
quantum a
rbitrado a título de honorários advocatícios.

Contrarrazões no ID. 119646971.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve omissão no que tange ao pleito do marco inicial dos juros remuneratórios, assim, o seu saneamento é a medida que se impõe.

A sentença recorrida foi julgada procedente:
“Isso posto, julgo procedente o pedido formulado por João Oliveira de Lima em face de Banco do Brasil S/A e condeno a respectiva instituição bancária ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de honorários advocatícios, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da data do trânsito em julgado (CPC, art.85, §16).”

O recurso de apelação foi desprovido, no entanto, não analisou o pleito de alteração do marco inicial dos juros moratórios legais.

Pois bem.

Extrai-se da sentença que o juros moratórios foi fixado para incidir desde a sentença.

In casu,
trata-se de responsabilidade contratual, portanto, o marco inicial dos juros moratórios deverá incidir desde a citação, nos termos do art.405 do CC.

Quanto à alegação da omissão acerca do
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios, verifico que esta tese não merece prosperar, haja vista que no v. acórdão restou bem consignado que:

“O objeto do recurso diz respeito tão somente ao pedido de majoração do quantum arbitrado a título de honorários pelo Juízo a quo, sob a fundamentação de que o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) não condiz com o trabalho realizado no interior do estado (Paranatinga), por cerca de oito anos, em demandas executórias com valores de R$2.247.064,38 (dois milhões, duzentos e quarenta e sete mil, sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos) e R$1.674.502,13 (um milhão, seiscentos e setenta e quatro mil e quinhentos e dois reais e treze centavos).

É incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, os serviços prestados pela apelante nos processos de natureza executiva no 147/200 e no 5/2008, em trâmite na comarca de Paranatinga - MT, bem como o fato de que o banco apelado dispensou os serviços da parte recorrente de forma unilateral.

A irresignação da recorrente se dá pelo fato de que o artigo 85 do CPC, em seu parágrafo segundo, determinar que o valor dos honorários será fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e máximo de vinte por cento (20%).

E que, ainda, o parágrafo 2o do artigo 22 do Estatuto da OAB determina:

“[...] Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB [...]”.

No entanto, nos casos de arbitramento de honorários advocatícios, o valor deve ser fixado por equidade, com fulcro no artigo 85, § 8o, do CPC.

Na hipótese, como bem exarado pela douta sentenciante:

“Como exposto, a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios se deu pela parte ré e ainda não houve remuneração pelo serviço prestado pela autora. Portanto, incabível ao contratante, ora réu, se beneficiar do serviço prestado sem qualquer onerosidade.

Para a hipótese de rescisão contratual antecipada, tem-se admitido a relativização da regra contratual de sucumbência, a fim de evitar o locupletamento indevido.

Se prevalecer a regra originariamente pactuado, haverá afronta aos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e locupletamento ilícito. Afinal, o contrato foi rescindido unilateralmente pelo réu, impedindo a autora de atuar no feito, de modo a alcançar os melhores resultados.

Portanto, em que pese a previsão do contrato celebrado entre as partes, de que a autora seria remunerada somente nos casos de sucesso na demanda patrocinada por ele, mediante honorários sucumbenciais, o arbitramento dos honorários aqui não fere o pactuado, haja visto que a rescisão de forma unilateral a impediu do recebimento da remuneração sucumbencial. Impediu a autora também de atuar para o implemento das condições favoráveis ao bom deslinde das cobranças/execuções, devendo neste caso o cliente assumir o ônus de remunerar o advogado, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante.

Assim, uma vez prestados os serviços advocatícios e, ainda que pactuado somente o recebimento de honorários sucumbenciais, o contratante deverá remunerar o profissional contratado de forma proporcional aos serviços prestados até a data da rescisão do contrato, que se deu de forma unilateral pelo Banco, quando ainda estiver em trâmite o processo patrocinado pelo causídico.

Entendimento diverso privilegiaria o enriquecimento sem causa do réu, pois não realizou a contraprestação pelos serviços prestados pela autora.

Nesse sentido, deve ser levado em conta o valor das causas, quais sejam: R$2.247.064,38 (dois milhões, duzentos e quarenta e sete mil, sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos) e R$1.674.502,13 (um milhão, seiscentos e setenta e quatro mil e quinhentos e dois reais e treze centavos), a execução dos serviços para os quais foi contratada a parte apelante, o empenho dos advogados, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido, que foi por cerca de oito anos.

Entende o c. Superior Tribunal de Justiça:

“Direito civil. Honorários advocatícios. Contrato para atuação processual com previsão de remuneração exclusivamente mediante honorários de sucumbência. Destituição do advogado no curso do processo. Direito ao arbitramento dos honorários. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 945.075/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 18/06/2010)

Assim, em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas, o longo período de atuação (pouco mais de doze anos), o alto valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato,
tenho que o quantum fixado na sentença de R$20.000,00 (vinte mil reais) se mostra adequado
,

devendo ser mantido, pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Com essas considerações,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
somente para fazer constar no acórdão de ID. 118136966, com os fundamentos acima expostos, que os juros deverão fluir a partir da citação, conforme determina o art. 405 do CC.

Nos demais termos, mantenho incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022